Tribunal: TJDFT
Processo: 0746625-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746625-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAIO CARVALHO CORREIA BARROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CAIO CARVALHO CORREIA BARROS contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS. A parte impetrante alega, em síntese, que participou do concurso público para o cargo de auditor de controle interno do Distrito Federal - especialidade: finanças e controle (Edital n. 1/2022 - SEPLAD/DF), e foi aprovado na prova objetiva e na prova discursiva. No entanto, foi eliminado na fase de sindicância de vida pregressa, pois deixou de apresentar a certidão negativa de processos cíveis referente ao local de sua residência. Aduz que a referida certidão negativa foi emitida em data anterior ao estabelecido no edital, mas houve confusão com outros documentos no momento do protocolo. Informa que a banca examinadora não aceitou a apresentação do documento faltante em sede de recurso administrativo. Sustenta que a eliminação do concurso configura excesso de formalismo e fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, ao final, a concessão da medida liminar para autorizar a apresentação do documento faltante e determinar o seu prosseguimento no certame. Custas recolhidas. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso em tela, observa-se que o impetrante juntou aos autos a certidão negativa de distribuição de ações cíveis gerada pelo TJDFT, que foi emitida em 02.08.2023 (ID 52959570 - Pág. 5), ou seja, em momento anterior ao protocolo da documentação perante a banca examinadora (Edital n. 9/2023 - SEPLAD/DF). Em primeira análise, na fase de sindicância de vida pregressa, a eliminação do impetrante em decorrência da falta de entrega de apenas um dos documentos exigidos no edital configura excesso de formalismo, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente porque a banca examinadora não oportunizou a juntada do documento por ocasião do recurso administrativo apresentado pelo candidato. Verifica-se, portanto, a relevância de seus fundamentos. Além disso, o perigo da demora está presente porque o impetrante encontra-se impedido de participar do processo seletivo ainda em curso. Aqui é de se registrar que o candidato não ficou dispensado de apresentar a certidão, mas tão somente concedido nova oportunidade para tal, que deverá ser apresentada imediatamente. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 2. Depreende-se dos autos que o impetrante foi convocado para a fase de avaliação da vida pregressa e, após apresentar toda a documentação, foi eliminado do certame ao argumento de ter apresentado certidão de antecedentes criminais da Policia Federal ao invés da certidão de antecedentes criminais do Tribunal Regional Federal. 3. Excluir o candidato do concurso em razão da falta de apenas um documento exigido no edital na fase da avaliação da vida pregressa, muito embora esteja de acordo com o princípio da legalidade, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não se ignora que o edital faz lei entre as partes. No entanto, há que se atentar para a finalidade da exigência com relação ao documento. O excesso de formalismo da banca examinadora, ao não aceitar os esclarecimentos do impetrante prestados em recurso administrativo, afronta diretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não confere, no contexto da situação específica do candidato, a dimensão adequada ao significado do documento. Precedentes. (...) 5. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1407785, 07375586120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, a pretensão reveste-se dos requisitos da plausibilidade e do perigo da demora, o que implica o deferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso público para o cargo de auditor de controle interno do Distrito Federal - especialidade: finanças e controle (Edital n. 1/2022 - SEPLAD/DF), bem como para autorizar o imediato protocolo administrativo da certidão negativa faltante para análise da vida pregressa. Se não houver outros motivos para eliminação do impetrante, fica autorizado o seu regular prosseguimento nas demais etapas do certame. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Em seguida, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator